Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-67.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006663-67.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN YURE DOS SANTOS DE ALENCASTRO - CPF: 080.513.461-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
§ 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS
DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES
–
CONDENAÇÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

In casu
, os investigadores da polícia civil receberam informações de que 03 rapazes estavam realizando a mercancia de entorpecente, descrevendo as roupas que eles estavam trajando, bem como realizaram monitoramento, presenciaram eles conversando entre si a todo momento, bem como vários usuários indo até eles, entregando-lhes dinheiro, ocasião, em que eles iam até o mato, pegavam a droga a ser vendida, voltava para o local onde o usuário se encontrava, entregava-lhe a substância proscrita, e este ia embora. Desta forma, em recorrência da vigilância que realizaram, por saberem onde eles ocultavam os entorpecentes que estavam vendendo no local, procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1006663-67.2022.8.11.0042 que tramitou pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos,
Luan Yure dos Santos de Alencastro,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, § 4o, combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa
, em regime inicial no aberto (id. 185470910).

Não se conformando com os termos da sentença
Luan Yure dos Santos de Alencastro
interpôs recurso de apelação (id. 185470916, p. 4), objetivando preliminarmente
(I)
a nulidade da busca pessoal, eis que não havia fundada suspeita, uma vez que a abordagem do apelante ocorreu de forma genérica e subjetiva, não sendo
a subjetividade de um policial parâmetro para autorizar ou não a violação de garantias fundamentai
; no mérito
(II)
pela absolvição, diante da
insuficiência de prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação, bem como os depoimentos dos menores de idade, que supostamente estavam envolvidos na venda de entorpecentes, não foram ratificados em juízo. Portanto, essas declarações devem ser consideradas como meros elementos informativos e administrativos, sem valor probatório no contexto do contraditório e da ampla defesa
(id.
185470923).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 185470925).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 186335181), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO.
Recurso defensivo
-
Preliminar: alegação de ilicitude de prova colhida mediante busca pessoal - Presença de fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem – Rejeição da preliminar. Pedido de absolvição por ausências de provas - Provas suficientes de materialidade e de autoria delitivas - Depoimentos dos policiais harmônicos com as demais provas produzidas – Conjunto probatório suficiente para autorizar a condenação no crime de tráfico de drogas - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luan Yure dos Santos de Alencastro
, contra os termos da sentença prolatada nos autos da ação penal n.o 1006663-67.2022.8.11.0042 que tramitou pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos
,
na qual

foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, § 4o, combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa
, em regime inicial no aberto (id. 185470910).

Em resumo,
Wender Vinicius da Silva
requereu preliminarmente
(I)
a nulidade da busca pessoal, eis que não havia fundada suspeita; no mérito
(II)
pela absolvição, diante da inexistência de prova da autoria (id.
185470923).

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“...

“No dia 12 de abril de 2022, por volta das 17h05min, na avenida Presidente João Goulart, e na rua Olimar Mascarenhas, próximo a Distribuidora do Tatão, ambos no bairro Osmar Cabral, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
LUAN YURE DOS SANTOS DE ALENCASTRO
foi preso em flagrante delito por vender, guardar e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo os menores Luis Felipe Ribeiro da Silva e Pedro Henrique Barbosa de Souza nessa empreitada criminosa.

Segundo consta uma equipe de investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu informações de que três indivíduos, identificados como Luis Felipe da Silva, alcunha “Coringa”, menor de idade, com cabelo pintado de luzes, Pedro Henrique Barbosa de Souza, também menor de idade, e Luan Yure, o ora denunciado, estariam atuando na comercialização de entorpecentes nas proximidades da distribuidora do Tatão, no bairro Osmar Cabral.

Diante da informação, a equipe se deslocou para o local indicado, e, após monitoramento do estabelecimento, os policiais civis lograram êxito em localizar os três suspeitos, entre eles o denunciado. Na ocasião, foi notado pela equipe que o menor Luis Felipe estava usando bermuda e camisa colorida, e possuía luzes no cabelo, corroborando com a informação recebida; já o menor Pedro Henrique, trajava bermuda e camisa de cor cinza, enquanto que o denunciado Luan, trajava camisa cinza, bermuda jeans e boné preto.

Na sequência, os policiais civis visualizaram diversos motoqueiros se aproximando dos suspeitos, bem como entregando dinheiro a eles e pegando objetos, aparentando serem entorpecentes. Devido o local ser de difícil aproximação para realizar uma abordagem simultânea dos usuários e dos indivíduos, não foi possível a abordagem dos mesmos. Assim, posteriormente, a equipe obteve sucesso em constatar os locais onde os suspeitos armazenavam os materiais ilícitos, que seriam em matos, bem como em pontos definidos por eles, entre a rua Olimar Mascarenhas e a avenida Presidente João Goulart, no bairro Osmar Cabral.

Em continuidade a diligência, foi visualizado pela equipe o momento em que um motociclista se aproximou do menor Luis Felipe, tendo ele pego algo do motoqueiro, e se dirigido ao menor Pedro Henrique e ao denunciado. Em seguida, após conversarem por alguns segundos, o denunciado foi até a rua Olimar Mascarenhas, um dos pontos onde guardam a droga; lá o denunciado pegou algo no mato, e entregou o aludido objeto ao motoqueiro, que saiu em disparada.

Ato contínuo, a equipe tentou realizar o acompanhamento do motoqueiro, mas não logrou êxito em localizá-lo. Logo, foi solicitado apoio de outra equipe, e realizada a abordagem dos suspeitos; de imediato, foi procedida busca pessoal nos indivíduos, sendo encontrado na posse do denunciado o
valor de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais)
, com o menor Pedro Henrique a
quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)
, e com o menor Luis Felipe, a
quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais).

Os policiais civis ainda dirigiram-se aos pontos onde cada um dos indivíduos guardavam os ilícitos, situados ao lado da rua da distribuidora do Tatão, e encontraram cerca de
11 (onze) pedrinhas de substância análoga a crack, 09 (nove) porções de substância análoga a maconha, 33 (trinta e três) porções de substância análoga a maconha, 14 (quatorze) porções de pasta base de cocaína, 19 (dezenove) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.84952-01, acostado às fls. 29/32- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
19 (dezenove) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedrinhas, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cores branca e verde, fechadas por nós dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo “trouxa”
, com massa de
4,09 g
(quatro gramas e nove centigramas),
12 (doze) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedrinhas, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cores branca, verde e translúcida, fechadas por nós de linhas têxteis, de cores preta e verde, e nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxa”
, com massa de
5,02 g
(cinco gramas e dois centigramas), e
14 (quatorze) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, de cor branca, fechadas por nó de linha têxtil branca, formando embalagens do tipo “trouxa”
, com peso de
10,17 g
(dez gramas e dezessete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
; enquanto que
13 (treze) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fechadas por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo “tablete”,
com massa bruta de
88,35 g
(oitenta e oito gramas e trinta e cinco centigramas), e
33 (trinta e três) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos e de cor branca, fechadas pelos próprios plásticos
, com massa bruta de
367,87 g
(trezentos e sessenta e sete gramas e oitenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, às fls. 40/41-IP, o denunciado exerceu o direito de ficar em silêncio.

À fl. 33-IP, consta o depoimento do menor Pedro Henrique Barbosa de Souza, no qual declarou que “(...) estava vendendo drogas no local, e que o LUIS FELIPE é o seu comparsa nas vendas de drogas; Que o valor do pacotinho de maconha é a partir de R$ 10,00 (dez reais); Que já fazem aproximadamente um ano que estão comercializando drogas no local; Que não sabe informar nada a respeito sobre o conduzido LUAN YURE (...)”.

Já o menor Luis Felipe Ribeiro da Silva foi ouvido à fl. 35-IP, declarando que “(...) ajuda PEDRO HENRIQUE nas vendas de drogas; Que não sabe informar nada a respeito sobre o conduzido LUAN YURE; Que também faz uso de entorpecentes de maconha; Que o pacotinho de drogas tem o custo de R$ 10,00 ou R$ 20,00, dependendo do tamanho; Que pega a droga do PEDRO HENRIQUE para revender; Que não pode informar o nome das pessoas que lhe passa a droga para revender (...)”.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando as informações recebidas, que foi comprovada com o encontro de expressiva quantidade de maconha e cocaína, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, e de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, o momento da entrega da droga aos usuários visualizado durante o monitoramento do local, e a declaração dos menores, confirmando que traficam na região, evidenciam que o denunciado comercializa drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, envolvendo os menores Pedro Henrique e Luis Felipe na traficância, e que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.”
(id. 185470863).

PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR INTERMÉDIO DA BUSCA PESSOAL, EIS QUE REALIZADA SEM ORDEM JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO.

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca pessoal efetivada pelos policiais militares é eivada de nulidade, alegando a inexistência de fundadas e prévias razões de parte dos policiais, eis que
“a abordagem aleatória realizada pela polícia se deu em decorrência de mera suspeita do acusado, ou seja, não há qualquer comprovação de que havia uma justa causa prévia para ser realizada a abordagem pessoal, como exige o art. 240, § 2o do CPP”
(
sic
).

Naquilo que concerne à revista pessoal, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Atentos aos vários pontos trazidos neste recurso entendem necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois
“há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

In caso
, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2022.98466, detalhadamente, dispõe que:

“
A EQUIPE DRE RECEBENDO INFORMAÇÕES ACERCA DE ALGUNS SUSPEITOS QUE ESTARIAM ENVOLVIDOS NA MERCANCIA DE DROGAS ILÍCITAS PELA AVENIDA JOÃO GOULART, PROXIMIDADES DA DISTRIBUIDORA DO TANTÃO, MAIS PRECISAMENTE NA RUA OLIMAR MASCARENHAS
PARALELA A AVENIDA RETRO MENCIONADA, TANTO NA PARTE DE CIMA AO LADO DA DISTRIBUIDORA DO TANTÃO, QUANTO NA PARTE DEBAIXO, OU SEJA, DO OUTRO LADO DA AVENIDA, ONDE OS SUSPEITOS POR ALCUNHA CORINGA,
APARENTEMENTE MENOR DE IDADE COM CABELO PINTADO ESTILO LUZES, E OUTROS DOIS POR PRENOME LUAN E PEDRO, ESTE ÚLTIMO SEGUNDO INFORMAÇÕES APARENTEMENTE TAMBÉM SENDO MENOR, ESTARIAM FORTEMENTE ATUANDO NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES ILÍCITOS NAQUELA LOCALIDADE ONDE JÁ TEVE DIVERSAS AÇÕES DESSA ESPECIALIZADA
E MESMO ASSIM DESAFIAM O APARATO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM PLENA LUZ DO DIA E EM VIA PÚBLICA. EM POSSE DESSAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL E
SE POSICIONOU ESTRATEGICAMENTE AO PONTO DE VER TODA MOVIMENTAÇÃO DOS SUSPEITOS QUE ERAM COMPATÍVEIS COM AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS POR ESTA EQUIPE
. EM CERTO MOMENTO VISUALIZAMOS OS TRÊS SUSPEITOS, QUE POSTERIORMENTE FORAM QUALIFICADOS COMO LUIS FELIPE RIBEIRO DA SILVA, TRAJANDO BERMUDA COLORIDA, CAMISA COLORIDA E COM CABELO PINTADO ESTILO LUZES, OUTRO QUALIFICADO COMO PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, TRAJANDO BERMUDA E CAMISA COR PREDOMINANTEMENTE CINZA, E O ÚLTIMO QUALIFICADO COMO LUAN YURE DOS SANTOS DE ALENCASTRO, TRAJANDO CAMISA COR PREDOMINANTEMENTE CINZA, BONÉ COR PRETO E BERMUDA JEANS.
EM CONTINUIDADE NA DILIGÊNCIA PUDEMOS NOTAR DIVERSOS MOTOQUEIROS SE APROXIMANDO ORA DOS MENORES ENTREGANDO DINHEIRO E PEGANDO ALGO DE VOLTA E RAPIDAMENTE DESLOCANDO EM SENTIDO IGNORADO
, COMO O LOCAL É MUITO SENSÍVEL E DE DIFÍCIL APROXIMAÇÃO PRA REALIZAR UMA ABORDAGEM SIMULTÂNEA DOS SUPOSTOS USUÁRIOS AO TRAFICANTES,
ESSA EQUIPE CONSEGUIU VISUALIZAR ONDE EXATAMENTE OS SUSPEITOS SE DIRECIONAVA AO LOCAIS ONDE ARMAZENAVAM OS ENTORPECENTES ILÍCITOS NOS MATOS E NOS PONTOS POR ELES DEFINIDOS
NA RUA OLIMAR MASCARENHAS PARALELA A AVENIDA JOÃO GOULART NO BAIRRO OSMAR CABRAL. OS SUSPEITOS PELO QUE OBSERVAMOS SE APROVEITAVAM DO MOVIMENTO DA DISTRIBUIDORA DO TANTÃO PRA COMERCIALIZAR O ENTORPECENTE ILÍCITO EM VIA PÚBLICA E EM PLENA LUZ DO DIA SABENDO QUE A ROTATIVIDADE NA DISTRIBUIDORA É GRANDE NAQUELE LOCAL, ASSIM NÃO LEVANTANDO SUSPEITA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS EM PROVEITO A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NAQUELE LOCAL. ENTRETANTO,
ESSA EQUIPE EM UM DETERMINADO MOMENTO, OBSERVANDO UM MOTOCICLISTA SE APROXIMANDO DO SUSPEITO LUIS FELIPE, VULGO CORINGA, QUE NAQUELE MOMENTO TINHA TIRADO SUA CAMISA E COLOCADO ELA NO OMBRO, PEGOU ALGO COM O MOTOQUEIRO, SUPOSTAMENTE DINHEIRO, E SE DIRECIONOU AOS OUTROS DOIS PARCEIROS NA MERCANCIA DE DROGAS ILÍCITAS, QUE AO CONVERSAREM POR ALGUNS SEGUNDOS, O OUTRO SUSPEITO LUAN YURE, UTILIZANDO BONÉ PRETO E CAMISA COR CINZA, FOI ATÉ UM CERTO PONTO NA RUA OLIMAR MASCARENHAS DO OUTRO LADO DA AVENIDA E AGACHANDO RAPIDAMENTE PEGOU ALGO, E RETORNANDO ENTREGOU AO SUSPEITO LUIS FELIPE, QUE LOGO ENTREGOU AO MOTOCICLISTA QUE SAIU RAPIDAMENTE EM RUMO IGNORADO
. NESSE MEIO TEMPO TENTAMOS ABORDAR O USUÁRIO DE DROGAS NA PRÓPRIA AVENIDA JOÃO GOULART, CONTUDO O MESMO CONSEGUIU LOGRAR ÊXITO EM EMPREENDER FUGA. NESSE MEIO TEMPO ACIONAMOS OUTRA EQUIPE PARA DAR APOIO COM VTR CARACTERIZADA E ABORDAR OS TRÊS SUSPEITOS SOB INVESTIGAÇÃO E IR ATÉ OS LOCAIS QUE OBSERVAMOS ELES MEXERAM.
AO CHEGAR NO LOCAL OS TRÊS TENTARAM EMPREENDER FUGA, PORÉM SEM ÊXITO. COM AMBOS OS SUSPEITOS FORAM ENCONTRADOS VALORES QUE NÃO SOUBERAM EXPLICAR A ORIGEM. NOS LOCAIS ONDE CADA UM MEXERAM CONSEGUIMOS LOCALIZAR DIVERSAS PORÇÕES DE MACONHA, DE PASTA BASE DE COCAÍNA E PEDRINHAS DE CRACK, TODAS JÁ EMBALADAS PARA COMÉRCIO
. (...).
”

Neste contexto, quando ouvido em juízo, o investigador de polícia
Adão José dos Santos,
reforçou que, após a DRE receber informações de que 03 rapazes estavam realizando a mercancia de entorpecente próximo a uma distribuidora, descrevendo, ademais, as roupas que eles estavam trajando e seus primeiros nomes, com exceção do menor LUIS FELIPE, já que em relação a este foi informado seu apelido, se deslocou para o local juntamente com seu parceiro ELTON,
onde ficaram realizando monitoramento
, tanto que presenciaram eles conversando entre si a todo momento, bem como
vários usuários indo até eles, entregando-lhes dinheiro, ocasião, em que eles iam até o mato, pegavam a droga a ser vendida, voltava para o local onde o usuário se encontrava, entregava-lhe a substância
, e este ia embora.

Inclusive, dentre essas comercializações que visualizou, teceu que “
um certo momento chegou um rapaz de moto, foi até o LUIS FELIPE, e esse passou, pegou, provavelmente, o dinheiro com esse cara de moto, passou ao LUAN, que foi lá no mato, pegou algo no mato, voltou e entregou ao LUIS FELIPE, que entregou a esse motoqueiro
”.

Ainda, esclareceu que como o local em questão era sensível, com vários olheiros nas esquinas, disse que foi solicitado reforço, e quando outros policiais ali chegaram, procederam às abordagens do apelante e dos menores Luis Felipe e Pedro, onde foram apreendidos dinheiros. Afirmou, que na sequência,
em recorrência da vigilância que realizaram
, por
saberem onde eles ocultavam os entorpecentes que estavam vendendo no local, procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha
.

Além disso, esclareceu que o local onde os fatos ocorreram é conhecido como ponto de venda de drogas, tanto que “
lá quando prendia um traficante, que estava praticando tráfico naquele local, eles trocavam, mandavam outro
”.

Portanto, considerando que o local onde os investigadores de polícia estavam é conhecido pela intensa movimentação de usuários e traficantes, agregado ao fato de que,
após receberem informações de colaboradores descrevendo as vestes e nomes do acusado e de seus comparsas
, se deslocaram para a região e
realizaram o monitoramento do trio
, onde
presenciaram a comercialização de narcóticos praticados por eles
, e
visualizaram o local onde eles ocultavam as substâncias ilícitas
que estavam vendendo, tenho comigo que tais fatos demonstram a
fundada suspeita
que os levou a realizarem a busca pessoal não só no apelante, mas também em seus comparsas e menores de idade Luis Felipe e Pedro Henrique.

Destaca-se que por estarem monitorando-os também foi possível apreender os entorpecentes que eles ocultavam para despistar qualquer ação policial no local, assim como foram apreendidos em poder do acusado e dos comparsas alguns valores em dinheiro, os quais, no momento da abordagem, não souberam explicar suas procedências lícitas.

Isso evidencia a situação de flagrância da apelante, enquanto na posse de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoais, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A busca pessoal, de acordo com o § 2.o do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.o do citado dispositivo.

2. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. "Não satisfazem a exigência legal para se realizar a busca pessoal e/ou veicular, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

4. Hipótese em que o Agravado,
ao se deparar com a patrulha da ROTA, subiu na calçada, parou a motocicleta e tentou danificar seu aparelho celular, condutas que constituem fundada suspeita a amparar a realização da busca pessoal.

5. Agravo regimental provido para revogar a ordem de habeas corpus concedida na decisão agravada.
(AgRg no HC n. 827.911/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

2. No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa da acusada, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo). 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – BUSCA VEICULAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRECEDENTES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – QUANTUM DE AUMENTO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA PRIMEIRA FASE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”. (AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Comprovado que a droga apreendida fora entregue aos acusados em Campo Novo do Parecis (Mato Grosso) e que tinha como destino o estado de São Paulo/MT, mantém-se a majorante da interestadualidade

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. (STJ - AgRg no HC: 576459 SP 2020/0096980-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).
(N.U 1006769-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Em sentido semelhante, esta Corte de Justiça deixou assentado recentemente que:
“São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.”
(N.U 1000158-45.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.03.2023, publicado no DJE de 15.03.2023)

Ainda:
“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, o que a lei processual penal exige no artigo 240, §2o e artigo 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo a Polícia Militar agido dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à busca veicular, visto que praticada sob fundada suspeita.

Desta forma, havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal, pois o apelante ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade com a sua motocicleta e tentou se desfazer de seu aparelho celular.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, houve, de fato, uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem de
Luan Yure dos Santos de Alencastro
que foram indicando as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, inexistindo, pois, nulidade na prova advinda das buscas em debate.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO
.

Superada a preliminar arguida, objetiva a absolvição, diante da
insuficiência de prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação, bem como os depoimentos dos menores de idade, que supostamente estavam envolvidos na venda de entorpecentes, não foram ratificados em juízo. Portanto, essas declarações devem ser consideradas como meros elementos informativos e administrativos, sem valor probatório no contexto do contraditório e da ampla defesa.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas

restou demonstrada

através do termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2022.98466 e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2022.84952-01, restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de
cocaína
e
maconha
.

No tocante à
autoria delitiva
, o investigador de polícia
Adão José dos Santos
, quando ouvido em juízo, relatou:

“(...) Que esse local aí da apreensão é um local que já foi feito outro flagrante realizado pela Delegacia de Repressão a Entorpecente; Que traficante desafia a polícia, vende droga em plena luz do dia no meio da rua, incomodando a sociedade daquele local;
Que nós já recebemos várias informações de tráfico de droga
; Que
nesse dia chegou a informação que os traficantes estavam vendendo droga naquele local, 03 traficantes
; Que, a princípio, chegou que o Pedro Henrique e o Luan estavam vendendo droga ali naquele local; (...) Que no dia dos fatos nós recebemos informação que se encontrava naquele lugar 03 traficantes fazendo a mercancia de droga; Que a informação (...) passou para nós os nome dos traficantes; (...)
Que nós fomos até o local e lá visualizamos os 03 lá fazendo a mercancia de droga
;
Que a todo momento chegava usuário, e havia até um trecho que eles se deslocavam até um mato lá próximo
, (...) que tinha do outro lado da rua, pegava a droga e passava aos usuários;
Que um certo momento chegou um rapaz de moto, foi até o LUIS FELIPE, e esse passou, pegou, provavelmente, o dinheiro com esse cara de moto, passou ao LUAN, que foi lá no mato, pegou algo no mato, voltou e entregou ao LUIS FELIPE, que entregou a esse motoqueiro
; Que nós não conseguimos abordar esse motoqueiro; Que vendo essa movimentação, nós acionamos outros policiais aqui da delegacia, que foram até o local; Que lá nós fizemos a abordagem dos 03; Que encontramos nos bolsos deles R$ 296,00 c
om o LUAN, R$ 85,00
com o PEDRO, R$ 315,00 com o LUIS FELIPE, em dinheiro nos bolsos deles;
Que como nós já tínhamos visualizado o local que eles iam até no mato para pegar a droga, nós fizemos a busca nesse mato e encontramos 45 porções de pasta base
(...) que estava escondido no mato, local onde eles pegavam a droga para entregar para os usuários; Que feito a busca lá no mato, no local, encontrando essa quantidade de droga, os 03 suspeitos foram detidos, os menores apreendidos, e o maior de identidade detido e entregue à autoridade policial; (...)
Que foram apreendidas aproximadamente 45 porções de pasta base e 42 de maconha
; (...) Que quem visualizou fomos nós, os policiais, eu e o Elton;
Que nós estávamos monitorando eles, então, durante essa vigilância, monitoramento, nós visualizamos os locais que eles iam e pegavam a droga e passavam para os usuários
; Que, então, quando nós fizemos a abordagem, nós já sabíamos aonde estava a droga; (...) Que nós visualizamos toda movimentação; Que ficamos bastante tempo lá visualizando eles praticar o tráfico de droga, porém, não deu para abordar o usuário no momento, por o lugar ser bastante sensível, e eles colocam olheiros nas esquinas para cuidar - qualquer carro diferente, eles avisam; (...) Que não tinha conhecimento deles ainda, porque lá quando prendia um traficante, que estava praticando tráfico naquele local, eles trocavam, mandavam outro; (...) Que eles (informantes) mencionaram o nome, que só um que mencionou o apelido, que é o Coringa, que é o LUIS FELIPE; Que o LUIS FELIPE, eles falaram o vulgo dele, que era Coringa; Que dos outros, eles falaram o prenome, o primeiro nome, que é (...) PEDRO e LUAN; (...) Que falaram as roupas que eles estavam trajando, que foi

mencionado no boletim de ocorrência; Que mencionaram as roupas e falaram o primeiro nome do suspeito; (...) Que isso, falaram que eles estavam comercializando droga na esquina, na avenida perto da distribuidora; Que de posse da situação, fomos até o local; (...) Que não recordo o que eles falaram lá no momento,
mas eles usam a tática de dizer que a droga não é dele, porque colocam a droga no mato, usuário chega, vai lá e pega uma porção, entrega para o usuário e pega o dinheiro, e a droga está lá no mato, e quando a polícia aborda, eles falam que a droga não é deles, que a droga está escondida no mato
, mas nós visualizamos toda essa movimentação deles de pegar a droga lá
; Que, então, nós confirmamos que a droga que foi encontrada no mato era deles mesmo, dos traficantes; (...).
Que com certeza absoluta, os 03 eram companheiros, os 03 ficavam a todo momento conversando; Que quando um dos usuários chegou, passou o dinheiro, eles conversavam entre eles, e pegava a droga lá no mato
; (...) Que eles estavam juntos lá na mercancia de droga; (...) Que eles eram companheiros no tráfico de drogas; Que os 03 estavam a todo momento juntos conversando entre eles lá; (...)
Que sem dúvida que a droga era deles, porque se nós não fizéssemos o monitoramento para ver aonde eles estavam pegando a droga, nós não tínhamos encontrado a droga; Que a droga estava escondida no mato
; Que nós só encontramos a droga porque já estávamos monitorando, e víamos que a todo momento eles iam no mato e pegavam a droga, por isso que localizamos a droga; (...).”

O apelante, em juízo relatou:

“(...) Que [sou] servente; (...) Que eu ganho R$ 60,00 quando eu estava trabalhando lá; (...) Que eu sou usuário, (...) eu uso de tudo droga; (...) Que desde os 12 anos [que uso droga]; (...) Que eu usava quando tinha dinheiro, porque eu uso misturado as drogas; Que quando eu não estava usando, eu fazia um serviço para ganhar uns trocados, para ‘mim’ manter o vício e ajudar dentro de casa; (...) Que eu estava vindo da escola, (...) que eu só passo ali para ‘mim’ ir para o serviço, levar o meu irmão para a escola; Que estava vindo da escola, porque era a base das 5h, tinha soltado, fui buscar ele, que estava vindo, no caso, de lá para cá e, nessa, eu vi a guarnição, me deu voz de prisão, mas eu não sei porque; (...) Que afastaram meu irmão, e mandaram eu colocar a mão na cabeça, e deitar lá no chão; (...) Que eles (menores de idade), eu não conheço não, fui conhecer lá quando estava preso, que fomos dentro do camburão; (...) Que não [conheço o Coringa]; (...) Que quando eles tiraram eu da esquina, eles me levaram uns 02 quarteirões para a rua para baixo, nesse matagal, que eu também nem sabia; Que fui conhecer esses 02 guris lá quando estava dentro do carro; Que quando fui abordado, eu fui abordado com o meu irmão sozinho, e não conhecia eles; Que fui conhecer eles lá dentro desse mato que eles me levaram; (...) Que não [tinha menor com cabelo pintado de luzes]; Que quem estava comigo era o meu irmãozinho; (...) Que Bruno [é o nome do meu irmão]; (...) Que não conheço [esses menores], que fui conhecer lá, quando eles me levaram lá uns 02 quarteirões, que eu estava no carro sozinho, que aí me tiraram desse carro e me ‘ponharam’ junto com os 02;
Que comigo não foi achado nada, não estava com nada de droga, nenhum real no bolso
; (...) Que não [aconteceu isso que está narrado na denúncia], porque, se fosse realmente mesmo eu, eles tinham a prova com a foto; Que na hora que eu estava vindo do colégio, vindo embora com o meu irmão, eu só recebi essa voz de prisão, eu parei, não reagi, não fiz nada; Que aí só chegou depois minha mãe com o meu pai; (...) Que não [sei como fui envolvido nisso]; (...) Que eu não [tinha droga]; Que eu uso droga, mas na hora lá, estava sem droga, não tinha nada de droga, que eu só estava vindo com o meu irmão da escola; (...) Que comigo não foi encontrado nada; Que eu recebo por quinzena, ainda o que eu recebo é muito pouco para quem queria eu estivesse lá vendendo uma droga; Que eu recebo minha diária R$ 60,00, e no dia que eu fui preso, (...) não tinha nenhum real no bolso, não tinha nada de droga, só estava vindo com o meu irmão; (...) Que nada [era meu]; (...) Que lá em casa eles não quiseram ir, minha mãe pediu para eles irem, eles não quiseram ir; Que eles só foram para essa rua aí que já estava esses 02 guris que eu não conhecia, aí me colocaram dentro desse carro; (...) Que eu estava vindo, porque ali é minha ‘rentativa’ (rota) de ir para o serviço, aí do serviço para a escola, e de passar para ‘mim’ buscar meu irmão, para ir para casa; (...) Que ali era minha rotatória de passar; (...) Que traficando, eu não mexo com essas coisas; Que eu estava trabalhando, vim do meu serviço, aí me deram a voz de prisão ou me confundiram com algum dos guris que fica lá; (...) Que eu fui ameaçado também pelos policiais de lá; (...) Que falou que se eu fosse preso, eles estavam falando de ser morto; (...) Que todo momento eu fiquei calado, e me machucaram também; Que estava machucado, eles me bateram lá; (...) Que pedi para fazer o corpo de delito, não quiseram fazer; (...) Que aham, [não disse nada na delegacia, porque os policiais disseram que se eu falasse alguma coisa, eles iam me matar];

(...) Que ameaçaram a minha família, e eu fiquei com medo, fiquei quieto; (...) Que foi esse daí mesmo [que foi ouvido em audiência que me ameaçou]; Que falou que se me pegasse na rua, ia me matar, que aí eu fiquei calado; (...) Que esses guris que eu fui conhecer eles lá, eles também escutaram, viram o jeito que eles estavam me tratando lá, o jeito que eles estavam fazendo comigo; (...).”

Os menores de idade
Luis Felipe Ribeiro da Silva
e
Pedro Henrique Barbosa de Souza
, quando ouvidos na fase policial, confirmaram que estavam juntos no local onde foram detidos realizando o ato infracional equiparado do crime de tráfico de drogas, mas negaram a participação do apelante na comercialização de entorpecente, tentando isentar qualquer responsabilidade criminal do mesmo.

Desse modo, emerge dos autos que o apelante, quando interrogado em juízo, negou a prática delitiva, alegando que não foi apreendido nenhum entorpecente em seu poder nem dinheiro, assim como sequer conhecia os menores de idade que também foram autuados na ocasião de sua prisão, bem como declarou que ficou em silêncio na fase policial porque ficou com medo, já que foi ameaçado e agredido pelos policiais civis na delegacia.

Contudo, a
versão apresentada pelo acusado de que foi agredido pelos investigadores de polícia que efetuaram sua prisão em flagrante não se sustenta
, haja vista que pelo laudo de exame de corpo de delito, o médico legista, ao pericia-lo, concluiu pela
“Ausência de lesões corporais externas”
.

Ademais, pela dinâmica fática em que se desenrolou a ação, resta evidente que o apelante estava traficando drogas, na figura de armazenar, pois conforme o investigador da Polícia Civil

Adão José dos Santos
, a equipe recebeu informações do comércio de entorpecentes na região e realizou o monitoramento do local, presenciando a todo o momento, o apelante conversava e agia em coautoria com os menores Pedro e Luis Felipe, já que os vários usuários que viu ali chegando, se dirigia até eles, entregava a um deles o dinheiro, ao passo que um deles ia até o mato onde ocultavam o entorpecente, pegava a droga a ser comercializada, voltava para o local onde o usuário se encontrava, realizava a entrega da mesma, e este tomava rumo ignorado.

Inclusive, dentre essas comercializações que visualizou, ressaltou que “
um certo momento chegou um rapaz de moto, foi até o LUIS FELIPE, e esse passou, pegou, provavelmente, o dinheiro com esse cara de moto, passou ao LUAN, que foi lá no mato, pegou algo no mato, voltou e entregou ao LUIS FELIPE, que entregou a esse motoqueiro
”.

Ainda, pelo
termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2022.98466 e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2022.84952-01, que o acusado tinha em depósito/guardava 45 (quarenta e cinco) porções de pasta base de cocaína, que juntas pesaram o total de
19,28g
(dezenove gramas e vinte e oito centigramas) e 42 (quarenta e duas) porções de maconha, que juntas pesaram o total de
456,22 g
(quatrocentos e cinquenta e seis gramas e vinte e dois centigramas), quantidades estas que, por si só, demonstram suas finalidades comerciais, isto porque, além da diversidade, todos os entorpecentes estavam subdivididos em porções, prontos para a venda; os investigadores de polícia, durante a campana que realizaram no local, visualizaram o acusado e os menores de idade vendendo entorpecente para os usuários que chegavam até eles e, após adquirir a substância proscrita, rapidamente saiam do local; os menores de idade Luis Felipe e Pedro Henrique confessaram, na fase policial, que estavam no local realizando a venda de entorpecente.

E mais, embora o apelante tenha negado, em juízo, que foi apreendido dinheiro em seu poder, o investigador da polícia civil
Adão José dos Santos
declarou que foi apreendido no bolso dele a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), restando evidente que referido valor era proveniente da atividade ilícita de tráfico de entorpecentes.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Igualmente, presente à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006, pois, conforme se denota pelo depoimento judicial do investigador de polícia, que efetuou a prisão em flagrante do apelante, este e os menores Luis Felipe e Pedro Henrique foram autuados juntos realizando a comercialização de entorpecentes, bem como os próprios adolescentes confirmaram, na fase policial, que estavam juntos no local realizando a mercancia de droga.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao recurso interposto por
Luan Yure dos Santos de Alencastro
, mantendo intacta a r. sentença condenatória, prolatada nos autos da ação penal
n.o 1006663-67.2022.8.11.0042 que tramitou pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024